Tribunal: TJMT
Processo: 1004649-20.2021.8.11.0051
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004649-20.2021.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO VICTOR FAVARETTO - CPF: 011.991.471-92 (EMBARGADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade dos embargantes com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)
4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004649-20.2023.8.11.0051 – COMARCA DE CAMPO VERDE

EMBARGANTE: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

EMBARGADO: PAULO VICTOR FAVARETTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,
contra acórdão que deu parcial provimento à

Apelação Cível interposta por
PAULO VICTOR FAVARETTO.

O embargante,
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,
afirma que

“não houve quebra dos sistemas de segurança ou qualquer intervenção da Cooperativa no ocorrido, sobressaindo que não houve defeito na prestação de serviços da Cooperativa, pois o dever da Embargante é em relação a conta, não em relação a pessoa do Autor/Embargado.”

Aponta equívoco da decisão decorrente da interpretação extensiva em relação a Resolução BCB n° 103/2021, pois de acordo com a verdade o voto ratifica que o Autor/Embargado foi vítima de roubo, porém a Resolução BCB n° 103/2021 não menciona casos de “roubo”, se restringindo a devolução somente em dois casos: “fraude” e de “falha operacional”.

Prossegue dizendo que o outro equívoco existente no acórdão é que nem na inicial nem na apelação, o embargado informa que as operações estão fora de seu perfil de movimentação, por isso não cabia à embargante demonstrar que as operações estavam dentro dos padrões do embargado.

Alega que não houve violação das medidas de segurança e nem falha na prestação de serviço, e que eventual dano foi decorrente da culpa exclusiva do autor e de terceiros.

Afirma que não houve qualquer conduta lesiva praticada pela embargante capaz de ensejar a reparação dos danos.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que “
venham a ser apreciadas o erro na aplicação das Resoluções BCB n° 1/2020 e n° 103/2021 e da Resolução BCB n° 147 de 28.09.2021, afastando a contradição entre “fraude” e “roubo”, e usuário recebedor, e dado a necessidade de correção do erro apontado, ao final seja modificado o julgado para afastar a condenação contra a Cooperativa SICREDI, tudo como medida de inteira.”
(id. 196873661)

Sem contrarrazões. (id. 199842654)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

O embargante,
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,
afirma que

“não houve quebra dos sistemas de segurança ou qualquer intervenção da Cooperativa no ocorrido, sobressaindo que não houve defeito na prestação de serviços da Cooperativa, pois o dever da Embargante é em relação a conta, não em relação a pessoa do Autor/Embargado.”

Aponta equívoco da decisão decorrente da interpretação extensiva em relação a Resolução BCB n° 103/2021, pois de acordo com a verdade o voto ratifica que o Autor/Embargado foi vítima de roubo, porém a Resolução BCB n° 103/2021 não menciona casos de “roubo”, se restringindo a devolução somente em dois casos: “fraude” e de “falha operacional”.

Prossegue dizendo que o outro equívoco existente no acórdão é que nem na inicial nem na apelação, o embargado informa que as operações estão fora de seu perfil de movimentação, por isso não cabia à embargante demonstrar que as operações estavam dentro dos padrões do embargado.

Alega que não houve violação das medidas de segurança e nem falha na prestação de serviço, e que eventual dano foi decorrente da culpa exclusiva do autor e de terceiros.

Afirma que não houve qualquer conduta lesiva praticada pelo embargante capaz de ensejar a reparação dos danos.

Eis o trecho do acórdão:

“(...)

O Magistrado julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que o apelado não pode ser responsabilizado por ato de terceiro, e que a operação financeira realizada não se mostrava atípica, por isso não se pode exigir ou justificar uma cautela adicional da instituição financeira.

O apelante comprovou nos autos que foi
vítima do crime de roubo em sua propriedade rural, onde reside e na oportunidade foi obrigado a fazer uma transferência via PIX, contra sua vontade, a terceiro.

E, apesar de ter buscado o auxílio do apelado, pouco tempo depois do ocorrido e, depois pessoalmente na agência,

não obteve êxito.

Inicialmente registra-se que os bancos ou instituições financeiras, como prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do CDC, como dispõe o art. 3o, § 2o, da Lei no 8.078/90.

Nestes termos, a responsabilidade do estabelecimento bancário independe de demonstração de culpa, eis que objetiva. É somente imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, a teor do disposto no artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

A Súmula n. 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

A Súmula n. 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Dessa forma, aplica-se o CDC no caso concreto, mesmo sendo o apelado uma Cooperativa de Crédito.

(...)

A Resolução BCB n. 1, de 12 de agosto de 2020, instituiu o arranjo de pagamentos Pix
e aprovou o seu regulamento, atribuiu o dever expresso de as instituições financeiras promoverem medidas de segurança para evitar a prática de fraudes e outros crimes no PIX.

Por conseguinte, os bancos têm a obrigação de criar mecanismos de inteligência capazes de identificar a ocorrência de fraudes, e, assim, tomar medidas de segurança para bloquear as tentativas de golpe, devendo realizar verificações de segurança.

É inquestionável que o apelante foi vítima de roubo e

ameaçado com arma para fazer o PIX no valor de R$ 7.795,00 (sete mil, setecentos e noventa e cinco reais) para uma pessoa de nome Adão Ruy Argentino, realizado às 19:52 do dia 10/11/2021.

O apelado foi comunicado no mesmo dia a respeito do ocorrido via telefone e depois pessoalmente, mas não tomou nenhuma providência e nem orientou o apelante como deveria proceder.

Neste ponto, esclarece-se que não se trata de inovação recursal, como alegado pelo apelado, pois tal matéria foi deduzida na petição inicial e não refutada na contestação, isto é, o apelado não contestou a alegação de que o apelante tenha feito contato telefônico no dia do fato e nem que foi à agência procurar informações de como deveria proceder pra reaver os valores.

Diante da popularização do PIX, o
Banco Central do Brasil,
na Resolução BCB no 103/2021, criou o Mecanismo Especial de Devolução (MED), com vistas a viabilizar a devolução do valor ao cliente, uma vez que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude. Assim enuncia o seu art. 41-B:

“Art. 41-B
. O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação.”

No caso dos autos, um dos fundamentos do Magistrado para julgar improcedente os pedidos iniciais, foi de que não houve movimentação atípica que pudesse levantar suspeita de fraude.

Todavia, tal questão não foi objeto de argumentação do apelado, que não se deu ao trabalho de demonstrar o perfil de transações do apelante, para que então o Magistrado adotasse tal premissa.

O apelante, tão logo se viu livre dos criminosos em sua propriedade, entrou em contato com o apelado que nada fez, não prestou nenhuma informação de como deveria o apelante agir, ainda que de forma administrativa nos termos das orientações do Banco Central do Brasil, o que demonstra completo descaso com o cliente, parte vulnerável da relação.

Ademais, a instituição financeira quando se depara com indícios de fraude, o que pode ser detectado pelo sistema de segurança diante de pequenos detalhes,

bastando se atentar para o
perfil do usuário pagador, que

consiste no padrão de uso do PIX pelo cliente que foi vítima do golpe (valor, dia e horário que costuma fazer pagamentos com PIX), e ocorrendo operações fora do padrão, a instituição financeira deve adotar medidas muito mais intensivas e efetivas para se certificar sobre a segurança daquela transação, isto é se ela realmente ocorreu por vontade do consumidor, seu cliente.

Nesse contexto, nos termos da Resolução BCB no 1/2020, verificando que há fundada suspeita de fraude, o banco deve rejeitar o pagamento para a conta fraudulenta, realizando o chamado
Bloqueio Cautelar
, e, se não o faz, estará consolidada a omissão no seu dever de segurança, devendo, portanto, ser responsabilizado, mediante a obrigação de ressarcir o dinheiro ao cliente.

Como se vê, apesar de existir várias orientações e protocolos a serem seguidos em situação de fraude ou roubo, o apelado quando foi comunicado pelo apelante a respeito do ocorrido, não fez nenhuma orientação ao seu cliente no que tange aos procedimentos que deveria adotar para tentar reverter a situação e reaver o numerário, ficando evidenciada a falha na prestação de serviço da apelada.

Além disso, como já mencionado o apelado não comprovou que a operação realizada pelo apelante era compatível com o perfil do usuário e por isso não houve suspeita de fraude e não adotou as medidas de segurança que lhe competia.

Sendo assim, deve ser declarada inexistente a operação e condenada a apelada ressarcir ao apelante o valor de
R$ 7.795,99 (sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos).

Em caso semelhante, a jurisprudência:

“AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Mérito – Sequestro relâmpago – Circunstância que, em princípio, não caracteriza falha na prestação de serviços ou fortuito interno a autorizar a responsabilização da instituição financeira pela indenização dos danos causados ao correntista – Particularidades do caso concreto, todavia, que revelam a falha na segurança dos serviços prestados pela instituição financeira – Transações realizadas que divergiam do perfil do correntista – Existência de concausa que acabou por autonomizar o dano – Restituição do valor de R$ 16.789,50, corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios desde a data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual – Dano extrapatrimonial que não tem origem na ocorrência do "sequestro relâmpago" em si, que tem gênese em problemática inerente à segurança pública, mas sim na falha no dever de segurança dos serviços – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.” (TJSP; Apelação Cível 1008397-88.2022.8.26.0348; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2023; Data de Registro: 22/11/2023)

“*Indenização – Danos morais e materiais – Furto de aparelho celular – Meliantes que tiveram acesso aos aplicativos dos Bancos e realizaram transações sequenciais e em valores consideráveis – Ausência de indícios de fragilização e/ou compartilhamento das senhas pela autora, que tentou contato com os réus em curto período de tempo – Fraude que poderia ser evitada pelo acionamento do bloqueio preventivo pelos réus, que não trouxeram provas de que as movimentações estavam dentro do perfil da titular da conta – Falha na prestação dos serviços de segurança e de comunicação evidenciada – Responsabilidade inafastável – Restituição dos valores – Necessidade – Dano moral caracterizado – Quantum indenizatório – Redução – Impossibilidade – Recursos improvidos, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, CPC.*” (TJSP; Apelação Cível 1087129-51.2022.8.26.0100; Relator (a): Souza Lopes; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2023; Data de Registro: 22/11/2023)

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de improcedência - Recurso do autor – Alegação de roubo de celular e consequente fraude praticada por terceiros, consistente em transferências, via Pix, e compras por meio dos cartões de créditos realizadas pelos fraudadores – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS CONTESTADAS PELA PARTE AUTORA - Dever da instituição financeira ré em garantir a segurança nos sistemas informatizados disponibilizados a sua cliente - Responsabilidade objetiva do prestador de serviço - Incidência da Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo - DANO MATERIAL - Prestação de serviço inadequada – Débitos que devem ser declarados inexigíveis - Caso em que ficou evidenciada a falha na prestação de serviço - Ausência de culpa exclusiva da vítima - Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude - Ressarcimento das quantias indevidamente transferidas – Débitos inexigíveis - DANO MORAL – Caracterização - Dano moral in re ipsa – Desfalque patrimonial injusto e significativo - Valor indenizatório que deve ser arbitrado em R$ 10.000,00 por atender minimamente aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade – Procedência do pedido de indenização por danos morais - Sentença de improcedência dos pedidos reformada para procedência - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1002562-84.2022.8.26.0004; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/11/2023; Data de Registro: 17/11/2023)

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral – Transferências bancárias não reconhecidas pelo autor, vítima de extorsão mediante sequestro – Preliminar de ilegitimidade afastada – Operações realizadas em situação que destoava do perfil do autor como cliente das instituições bancárias – Responsabilidade objetiva dos réus – Teoria do risco do negócio – Falha na prestação de serviços – Dano moral bem caracterizado – Damnum in re ipsa – Manutenção do arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência mantida – Recursos improvidos.” (TJSP; Apelação Cível 1011238-15.2022.8.26.0006; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/11/2023; Data de Registro: 17/11/2023)”

Dos argumentos trazidos pelo embargante e do acórdão acima, verifica-se que a lide foi apreciada de acordo com os fatos, provas e legislação que regula a matéria, especialmente sobre a falha na prestação do serviço do embargante que ao ser comunicado pelo embargado a respeito da operação realizada mediante ameaça, nem sequer orientou como deveria proceder, muito embora exista a normativa do Banco Central nesse sentido
.

A decisão embargada não atende aos anseios do embargante, mas isso não implica em reconhecer a existência de erro material, omissão

ou interpretação extensiva no julgado.

Portanto, dos argumentos declinados pelo embargante, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação do embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2o e 3o, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024